Tribunal: TJES
Processo: 5015123-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015123-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE SANTOS PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. RECUSA DA ADMINISTRADORA POR RESTRIÇÃO CADASTRAL
DA PESSOA JURÍDICA
. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para entrega de carta de crédito contemplada em consórcio. A agravante, contemplada após ofertar lance, afirma ter cumprido mais de 70% das obrigações financeiras do contrato, mas a administradora recusou a liberação da carta de crédito, alegando restrições cadastrais relacionadas a um inventário, apesar de a agravante ser a inventariante e ter firmado o contrato em nome próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando à liberação imediata da carta de crédito; e (ii) analisar se a recusa da administradora, pautada em questões cadastrais, justifica a retenção da carta de crédito, mesmo após cumprimento substancial das obrigações pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, a probabilidade do direito está configurada pelo cumprimento de 70% das obrigações contratuais e pela ausência de restrições relevantes ao nome da agravante.

A recusa da administradora de consórcio em liberar a carta de crédito, sob o argumento de irregularidades cadastrais relacionadas a um inventário, revela-se injustificada, pois a agravante firmou o contrato em nome próprio e já foi contemplada, além de ter cumprido suas obrigações financeiras substanciais.

O risco de dano irreparável é patente, considerando que a retenção da carta impede a aquisição de veículo essencial para as atividades diárias e de transporte de familiar dependente, representando prejuízos pessoais e financeiros à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento substancial das obrigações do contrato de consórcio e a ausência de restrições impeditivas no nome do consorciado justificam a liberação da carta de crédito contemplada.

A recusa injustificada da administradora em liberar a carta de crédito, com base em questões cadastrais não impeditivas, configura mora contratual e enseja a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5010948-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 21/06/2023; TJSP, Apelação nº 1012615-83.2021.8.26.0320, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 11/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015123-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE SANTOS PEREIRA DA SILVA
Advogados do(a) AGRAVANTE: LORRANY DE OLIVEIRA RIBEIRO RUELA - ES20049-A, ROMILDO DE PAULA RUELA - ES33435-A
AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: SILVANA SIMOES PESSOA - SP112202

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
e agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão
d
o
J
uízo
da
1
ª Vara
Cível
de
Aracruz

que,
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizat
ória,

inde
feriu
o pedido de antecipação da tutela para entrega
de carta de crédito.

Em suas razões afirma
(
i)
que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente;
(
ii)

que a recorrente firmou
a contratação de consórcio (Contrato n. 5948333, Grupo 009688, Cota 596.0),
com taxa de administração de 14% e fundo de reserva de 3%,
com valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
(iii)
que o valor atualizado do crédito encontra-se em R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais);
(iv)
que o valor de cada parcela estava em R$ 4.549,80 (quatro mil e quinhentos e quarenta e nove mil reais e oitenta centavos), dividido em um total de 70 (setenta) parcelas;
(v)
que ofertou lance embutido de 20% (vinte por cento) e complementou o lance em dinheiro, sendo contemplada com a carta de cr
édito em 23.05.2024;
(vi)
após ser contemplada efetuou o pagamento de R$ R$ 84.436,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e seis reais), equivalente a 65,40%;
(vii)
a recorrente optou para que o valor dos lance fosse diluído nas parcelas, motivo pelo qual a mesma foi reduzida para R$ R$ 1.656,95 (mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), por mês;
(viii)

alega que após a efetivação do lance a agravada começou a realizar análise de crédito da agravante quando deveria ter realizado ao vender o consórcio ou antes de receber o lance;
(ix)
a agravada nega a liberação do crédito ao fundamento de que a recorrente é espólio da empresa que administra, mas ela apenas é inventariante e firmou o contrato em nome de sua pessoa física,
sobretudo porque o contrato foi assinado anos após a morte de seu marido
;
(x)
que a recorrente pagou cerca de 70% do consórcio em apenas 16 meses e procedeu a reserva de um veículo na Kurumá, o qual já foi vendido porque o crédito não foi liberado, não havendo,
assim,
risco ao agravado porque o bem ficará a ela alienado;
(xi)

r
equer
a
agravante a atribuição de efeito suspensivo
ativo
ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, aduzindo, para tanto, relevância da fundamentação, bem como o risco de dano irreparável caso mantida a
decisão
e no mérito a reforma da decisão
.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
presentes
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

A recorrente Aline Santos Pereira da Silva firmou contrato de consórcio (Contrato n. 5948333, Grupo 009688, Cota 596.0), com taxa de administração de 14% e fundo de reserva de 3%, com valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com a Embracon Administradora de Consórcio em 23 de março de 2023, objetivando obter carta de crédito no valor de R$ 200.000,00.

Afirma a recorrente que foi contemplada em 23 de maio de 2024, após ofertar lance embutido e complementar com recursos próprios. Desde a contemplação, já realizou pagamentos que totalizam mais de 70% do valor do consórcio.

Contudo, apesar do cumprimento das obrigações financeiras, a recorrida
Embracon Administradora de Consórcio Ltda
tem recusado liberar a carta de crédito, alegando reprovações em sucessivas análises de crédito, incluindo justificativas sobre a existência de um inventário em nome do espólio de seu falecido esposo.

A agravante, por seu turno, contesta essa alegação, informando que o contrato foi firmado em seu nome e após o falecimento de seu marido, e que ela é a inventariante, com o processo de inventário não sendo litigioso.

A recorrente afirma que já perdeu o sinal de R$ 3.000,00 dado para aquisição de um veículo novo em razão da demora na liberação da carta de crédito, e menciona os prejuízos pessoais e familiares, incluindo a necessidade de transporte para seu filho de quatro anos, que necessita de acompanhamento psicológico após o falecimento do pai.

Diante desse cenário, a agravante pleiteia que seja concedida tutela antecipada para liberação da carta de crédito contemplada, alegando descumprimento contratual por parte da Embracon e caracterizando a postura da administradora como abusiva e prejudicial.

O pedido foi indeferido pelo juízo de origem, porém foi concedida a antecipação da tutela recursal, diante do preenchimento dos requisitos legais – art. 300 do CPC.

Assim, em sede meritória, d
estaco que,
re
analisando as razões e fundamentos trazidos pelas partes, não encontro elementos
para rever meu entendimento, sobretudo porque demonstrada
a probabilidade do direito da autora,

notadamente porque
já pagou cerca de 70% do valor
da quota
do consórcio, atrelado ao fa
t
o de já ter sido contemplada em
23.05.2024
, não se mostrando razoável
a
não liberação
da carta de crédito diante da pendência de regularização da Pessoa Jurídica
.

Neste contexto, a verossimilhança da alegação é demonstrada na medida que o recorrente firmou o contrato
em nome
próprio
e
não em nome da empresa
, sendo caracterizado o inadimplemento da recorrida quanto a sua obrigação –
expedição de carta de crédito
– uma vez que em mora.

Nesse sentido, julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. MOROSIDADE INJUSTIFICADA. CONDUTA ABUSIVA. RISCO DE INADIMPLEMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É sabido que para a liberação do crédito, o consorciado deve atender às condições previstas no contrato de adesão ao consórcio, não bastando a simples contemplação para tal. 2. Ocorre que a recorrente preenche as condições previstas nos contratos firmados, sendo que a morosidade da parte agravada em liberar o crédito não apresenta justificativa plausível.
3. Apesar de o contrato ter consignado que poderiam ser exigidas “garantias adicionais”, não vislumbro que seja o caso dos autos, ao passo que não houve a negativa da concessão do crédito por tal motivo, mas tão somente a morosidade da parte requerida em concedê-lo. 4. A conduta da parte requerida é, aparentemente, abusiva, pois, conforme o contrato firmado entre as partes, a óbice para a contemplação seria apenas a apresentação dos documentos exigidos, o que, ao que tudo indica, foi devidamente cumprido pela parte requerente. 5. Ademais, resta preenchido o requisito do periculum in mora, na medida em que a morosidade na disponibilização do recurso pode implicar em inadimplemento dos agravantes no negócio jurídico firmado, o que é possível de ensejar, dentre outros, a incidência de cláusula penal veiculada pelo contrato de compra e venda. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Data: 21/Jun/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5010948-48.2022.8.08.0000. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Agêncie e Distribuição.

Outrossim, o
periculum in mora
pende em favor da recorrente diante da alta quantia em dinheiro já transferida ao consórcio, sem que tenha justificativa plausível para o não recebimento da carta de crédito para aquisição do veículo, especialmente porque faz prova de que precisa do carro para levar o filho ao médico e demais atividades do dia a dia.

Assim, não é razoável a atitude do recorrido sob a alegação de que contratualmente pode exigir garantias adicionais ao concessionário com intuito de proteger o grupo de consórcio não ser prejudicado.

Especialmente porque o risco está minorado, uma vez que o carro ficará alienado ao recorrido não permitindo que a recorrente se desfaça do bem antes de quitar o saldo remanescente do consórcio, especialmente pela existência de futura restrição administrativa no documento do bem, bem como porque já salientando se tratar de cerca de
30%
da dívida em aberto.

Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado as consequências
do fato de ter pagado cerca de
70% da quota
do valor do consórcio sem que tenha recebido a carta de crédito para aquisição do veículo
.

Assim, não como alegar que a recorrente comprovou sua capacidade financeira quando demonstrado que já pagou cerca de 70% da quota, o que a meu ver deve ser levado em consideração,
atrelado ao fato de que não consta restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

Senão vejamos julgado de Tribunal Pátrio:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA – CONSÓRCIO – RECUSA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Argumentos da ré que convencem em parte -
Abusividade da conduta - Violação dos deveres de informação e transparência na relação obrigacional - Inequívoca falha na prestação do serviço – Ré que aceitou a adesão pelo autor no grupo de consórcio sem verificar o preenchimento dos requisitos para obtenção da carta de crédito - Ausência de causa justa para negativa – Autor em dia com os pagamentos, apresentação de comprovante de renda idônea, ausência de inscrição de seu nome nos órgão de proteção ao crédito e indicação de garantia
– Dever de indenizar - Danos morais – Ocorrência – Arbitramento da indenização em dois mil reais, pelo Juízo a quo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Manutenção – Tarifa de cadastro e avaliação de bem – Possibilidade de cobrança diante da previsão expressa e ausência de impugnação do autor - Honorários Advocatícios – Redução – Impossibilidade, uma vez que arbitrados dentro dos limites e parâmetros legais SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10126158320218260320 SP 1012615-83.2021.8.26.0320, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 11/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO,

para
confirmando a antecipação da tutela recursal,
determinar que a agravada,
no prazo de 72h (setenta e duas) horas
, expeça a carta de crédito no valor de R$ 159.000,00 – cento e cinquenta e nove mil reais, em favor da recorrente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do crédito que tem a receber.
Prejudicado os embargos de declaração.

Registro, por fim, que a recorrente deve adotar as medidas necessárias a dar cumprimento a liminar em atenção a petição Id 10751687.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.